Tribunal: TJPA
Processo: 0820228-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820228-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA REVOGAR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 337-L, 337-F, 333, 327, TODOS DO CP, c/c 1º, §1º, II, §2º, II e §4º, TODOS DA LEI DE N° 9.613/98, c/c 2º, DA LEI Nº 12.850/13 (organização criminosa, fraude em licitação ou contrato, corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais) – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR PRÉDIOS DOS ORGÃOS PÚBLICOS E AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO – PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – MANDATO ELETIVO – FATO NOVO – PACIENTE QUE SE REELEGEU VEREADOR – DIPLOMAÇÃO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.

“... "para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação
específica
que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto" (HC n. 399.099/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 1º/12/2017). (AgRg no HC n. 906.086/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)”

2.

Ordem conhecida e concedida. Liminar mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para revogação de medidas cautelares diversas, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Lorena Sabino, em favor do nacional FLÁVIO GOMES DE SOUZA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Relata a impetrante que o paciente responde ao processo crime de n° 0810786-30.2024.8.14.0401, sendo-lhe impostas medidas cautelares diversas da prisão de “proibição de frequentar prédios dos Órgãos Públicos e afastamento dos cargos públicos”.

Alega ter sido ele reeleito vereador no pleito de 2024 no Município de Canaã dos Carajás/PA, tendo requerido ao juízo
a quo
a revogação das condicionantes impostas para tomar posse e exercer o novo mandato, o que foi negado em decisão que diz ser carente de fundamentação.

Sustenta a desnecessidade das medidas impostas, requerendo, ao final, através da concessão da medida liminar, a revogação das cautelares, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em regime de plantão criminal, foi deferida a medida liminar, Id 23625477, para que o paciente pudesse tomar posse no cargo de vereador, sendo requisitadas as informações que foram prestadas na Id 23676611, constando manifestação do Ministério Público na Id 24325569 pela denegação da ordem.

Na Id 23646613 há pedido de extensão do benefício da medida liminar formulado pelo corréu ZILMAR COSTA AGUIAR JUNIOR.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para revogar medidas cautelares diversas, impetrado em favor do nacional FLÁVIO GOMES DE SOUZA, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts.
337-L, 337-F, 333, 327, todos do Código Penal, c/c 1º, §1º, II, §2º, II e §4º, todos da Lei de n° 9.613/98, c/c 2º, da Lai de nº 12.850/13 (organização criminosa, fraude em licitação ou contrato, corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais), sustentando ilegalidade na decisão que manteve as medidas cautelares diversas da prisão de
“proibição de frequentar prédios dos Órgãos Públicos e afastamento dos cargos públicos”, impedindo o paciente de tomar posse como vereador reeleito no pleito eleitoral de 2024.

Consta dos autos que através de denúncia formulado no dia 21/11/2019 ao GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, iniciou-se exaustiva investigação para apurar a atuação de organização criminosa na Câmara de Vereadores de Canaã dos Carajás/PA, voltada para fraldar licitações, favorecendo empresas que superfaturavam serviços que, por vezes, nem eram prestados, apontando-se o suposto envolvimento de 26 (vinte e seis) acusados após quebra de sigilo e busca e apreensão com autorização judicial.

Alega-se na impetração ilegalidade na decisão do juízo que manteve contra o paciente as cautelares diversas de “proibição de frequentar prédios dos Órgãos Públicos e afastamento dos cargos públicos”, sem considerar o fato de sua reeleição ao mandato de vereador municipal. Do ato coator constam os seguintes fundamentos, no que interessa, Id 23626604:

“1. Cuida-se na espécie de diversos pedidos dos investigados e do município de Canaã dos Carajás, pelos motivos de fato e de direito articulados nos mesmos.

(...)

Acrescente-se a isso que o afastamento das funções públicas e da suspensão do contrato mencionado nas investigações ocorreu para evitar medida mais gravosa, tendo o MP-GAECO sido prudente ao requerer apenas medidas cautelares diversas da prisão, ao invés de prisão preventiva, sendo que a medida visa evitar a eventual reiteração criminosa, ressaltando-se que o suposto grupo criminoso, o qual os ora investigados fariam parte, é investigado por ter desviado milhões de reais do poder público.

(...)

Quanto à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma também não merece prosperar, posto que, tanto o delito de integrar organização criminosa como o de associação criminosa, sendo que a capitulação do crime será melhor analisada após o término das investigações,
são crimes permanentes, se protraindo as suas consumações no tempo, ressaltando-se, outrossim, que, em virtude da natureza permanente dos crimes de organização criminosa e de associação criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade
.

Ademais, o grupo criminoso, conforme as investigações, ainda estaria agindo, inclusive com contrato administrativo em vigor
.

Frise-se que o simples fato de eventualmente os servidores afastados não se encontrarem na mesma função, tal argumento
per si
não tem o condão de autorizar a revogação pretendida. É que, estando os mesmos exercendo atividades na administração pública, encontrariam os mesmos estímulos para a eventual reiteração da prática criminosa, em um juízo perfunctório.

Quanto à alegação de que: (...) não foram comprovadas naquele período, tampouco há qualquer correlação ATUAL de alguma conduta de Flávio Gomes apta a configurar qualquer ilícito (...), utilizando-se da fundamentação per relationem e com ressonância concreta nos autos, tal alegação não merece acolhida, em um juízo perfunctório, conforme manifestação ministerial de ID 116732801, no ponto:

“(...) Também o vereador FLÁVIO GOMES DE SOUSA integra a organização criminosa, recebendo valores e vantagens indiretas por meio de empresas contratadas, bem como mantinha negócios ocultos com outros integrantes do núcleo empresarial, já tendo, inclusive, figurado no quadro societário de empresas utilizadas no esquema criminoso. (...)”.

Ressaltou, ainda, o MP-GAECO, em sua manifestação de ID 132256395:

“(...). “Como bem pontuado pelo MP em 2º grau, “(...) duas das empresas envolvidas nas presumidas fraudes, TALISMÃ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – cujo paciente FLAVIO GOMES DE SOUSA já fora sócio –
e CONSTRUTORA BELMONTE LTDA., ainda possuem contratos em vigor com o Município de Canaã dos Carajás (...)” e “(...) durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pela autoridade coatora, somente na residência do paciente ROBERTO ANDRADE MOREIRA foi encontrada a quantia aproximada de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) em espécie (Id. 21485766), enquanto com MARCOS PAULO ARAÚJO SILVEIRA foram apreendidos R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais)

em espécie (Id. 21485768)””.(...).

Quanto à informação de que o investigado Flávio Sousa:
“(...) foi convocado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará para comparecer à r. Cerimônia de Diplomação e Proclamação dos Eleitos, que ocorrerá no dia 13/12/2024, no Plenário da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás (...)”,
registre-se que a medida cautelar diversa da prisão determinada por este juízo não impacta na diplomação e na posse do mesmo, vez que a diplomação e a posse poderão ser realizadas mediante procuração, o que se coaduna com as medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas, como bem pontuado pelo MP-GAECO na manifestação de ID 132256395, não sendo demais lembrar que até o casamento, que é ato deveras solene, pode ser realizado por procuração, de modo que a diplomação e a posse de candidatos eleitos podem ser realizadas mediante procuração e se desconhece qualquer óbice neste sentido, de modo que também não merece acolhida tal alegação defensiva.

Registre-se que, em consulta ao
site
do Tribunal Superior Eleitoral, ressai que, em 1996, o TSE decidiu pela possibilidade do recebimento do diploma por meio de procurador.

(...)

Pelo exposto, corroborado pelos pareceres ministeriais, indeferimos as alegações defensivas, salvo a que irá retornar ao MP-GAECO para manifestação específica, que será analisada após à aludida manifestação específica do MPGAECO sobre o tema.

1.1. Com relação ao requerimento de FLAVIO, conforme fundamentação alhures expendida, poderá o mesmo ser diplomado e tomar posse no cargo de vereador, mediante procuração, estando mantida, na integralidade, as cautelares diversas da prisão aplicadas por este juízo”. <sic>

Demonstra o juízo na decisão combatida fundamentos que sustentam a necessidade das cautelares impostas, eis que elas sevem de elementos essenciais nas investigações, que ainda permanecem em curso, eis que o suposto esquema envolve considerável número de investigados, que, segundo consta, trabalham de forma articulada com o objetivo de obter vantagens financeiras com a empreitada criminosa em detrimento ao erário público municipal.

In casu
, é prudente a posição adotada pela i. autoridade impetrada, que visa resguardar bem público, evitando que ele seja dilapidado em esquema fraudulento, mas,
data venia
, não se pode negar que a não especificação de quais órgãos públicos caracterizou uma fundamentação genérica, Sobre o assunto, junta-se do C. STJ:

“
As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
(HC 231.817/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 25/04/2013)"

"Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto de eficácia. Dessa forma, decisões carentes de fundamento devem ser expurgadas do ordenamento jurídico por afrontarem determinação constitucional. A inserção das cautelares alternativas no direito brasileiro deu-se por meio da Lei n. 12.403/2011 para fortalecer a ideia de subsidiariedade processual penal, princípio segundo o qual a restrição completa da liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando insuficientes medidas menos gravosas. Dessa forma, a doutrina sinaliza que os mesmos requisitos aptos a ensejarem o decreto prisional devem-se fazer presentes na sua substituição por medidas alternativas, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático. (AgRg no RHC n. 195.876/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) ”

Por outra, o paciente foi reeleito ao cargo de vereador do município de Canaã dos Carajás, eleição ano 2024, conforme se comprova, não se mostrando pertinente restringir seu direito de exercer seu
munus
,
desde que tenha relação com o ilícito praticado
, o que deveria ter sido bem esclarecido no
decisum
ora combatido, podendo-se readequar as cautelares impostas ao interesse da investigação, nada impedindo que assim seja feito pelo juízo
a quo
em decisão fundamentada.

Assim, ratifico a decisão liminar de núm. 23625477, para conhecer e conceder a ordem a fim de permitir que o paciente volte a frequentar e ter livre acesso às dependências da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás e dos prédios dos órgãos públicos municipais, se por outro motivo não se encontrar impedido, sem prejuízo de outras medidas cautelares necessárias à investigação, inclusive a renovação das que foram impostas, desde que fundamentadas, a critério da autoridade impetrada,
especificando-se o alcance.

Por estarem presentes os mesmos pressupostos fáticos e processuais, estendo integralmente os efeitos desta decisão a todos os corréus atingidos pela medida cautelar de proibição de frequentar órgãos públicos municipais, mencionados no ato coator, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 13/05/2025